Tribunal: TJES
Processo: 0000815-28.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000815-28.2019.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ELIZIEL DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da congruência ou da adstrição determina que o juiz deve decidir a demanda dentro dos limites requeridos pelas partes, ou seja, deve se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na petição inicial.

2. É

nula a sentença que declarou a inexistência do débito do consumo de energia, por incorrer em julgamento
extra petita
.

3. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não há como afastar a conclusão acerca da irregularidade do medidor.

4.
[...]

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
[...]
. Precedente do STJ.

5. No caso, os débitos pertinentes à recuperação de consumo foram calculados no período de 22.08.2015 a 22.08.2018, anterior à constatação da fraude no aparelho medidor, no montante de R$ 16.520,19 (dezesseis mil, quinhentos e vinte reais e dezenove centavos), demonstrando ilícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período.

6. Estando configurado o ato ilícito da concessionária de serviço público, é devido o pagamento da indenização por danos morais.

7. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.

8. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, declarar de ofício a nulidade parcial da sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000815-28.2019.8.08.0003

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO : ELIZIEL DOS SANTOS FERREIRA

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
ELIZIEL DOS SANTOS FERREIRA
, para declarar a inexistência do débito relativo ao consumo de energia elétrica, condenando a concessionária de serviço público ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a regularidade do procedimento para a apuração da fraude do medidor e recuperação de consumo, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que, a seu ver, torna indevido o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança e a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, devendo, ao menos, em relação a esta última, ser reduzido o seu valor.

Ao proferir o voto condutor, o Exmo. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença combatida.

Pois bem.

Peço
venia
ao e. Relator, pois verifico a necessidade de suscitar
preliminar, de ofício
, acerca da nulidade parcial da sentença pelo julgamento
extra petita
, no que se refere à declaração de inexistência do débito do consumo de energia elétrica.

Como se sabe, o princípio da congruência ou da adstrição determina que o juiz deve decidir a demanda dentro dos limites requeridos pelas partes, ou seja, deve se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na petição inicial.

A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça manifesta que
[...] O
princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que ‘é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’. Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com
error in procedendo
, caracterizando-se como
ultra

ou extra petita
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.139.988/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

No caso, a causa de pedir constante da inicial tem suporte na irregularidade do procedimento para comprovar a suposta fraude do medidor, que ensejou o indevido corte no fornecimento de energia elétrica e os danos morais dele decorrentes.

Nesse sentido, o Apelado requereu
[...]
6.
que sejam julgados procedentes todos os pedidos da presente demanda:
(1)
a religação da energia elétrica e a proibição de promover o corte administrativo da energia elétrica quanto aos valores pretéritos
(2)
condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de R$ 10.000,00 para o autor, a ser atualizado com juros e correção monetária; [...]
. (fl. 07v.).

Ocorre que a parte dispositiva da sentença, encerrou a conclusão de que:
[...]
JULGO PROCEDENTE em parte

o pedido inicial,
declarando a inexistência do débito descrito nos autos
, bem como condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir desta data, ao tempo em que
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15 [...]
(destaquei) (fls. 168/169).

Diante desse quadro, há julgamento
extra petita
, pois o Julgador desviou-se dos limites do pedido, diante dos elementos constantes dos autos.

Assim, deve ser parcialmente anulada a sentença que declarou a inexistência do débito de consumo de energia.

No que diz respeito à obrigação da Apelante em não proceder ao corte no fornecimento de energia elétrica e a sua responsabilidade pela indenização por danos morais, verifico
não

merecer reparos a sentença,
mas por outros fundamentos
.

O conjunto probatório evidencia que, no dia 22.08.2018, foi realizada a inspeção técnica na unidade consumidora do Apelado.

Naquela oportunidade, identificou-se a irregularidade no sistema de medição.

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa n.º 1.000/2021, previu no art. 129 que, constatados indícios de irregularidade, a concessionária de serviço público deve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor
ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º.
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
.

§ 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º.
Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º
.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137” (destaquei)

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3412942, havia irregularidade no medidor, motivo pelo qual o equipamento foi retirado e acondicionado em invólucro específico, conforme lacre n.º SAC9195017, e substituído conforme a Comunicação de Substituição do Medidor n.º 305008, tudo
na presença do usuário
que participou da autuação (fls. 112/114).

O Apelado foi notificado com 10 (dez) dias de antecedência sobre o local e hora da realização da avaliação técnica (§ 7º, do referido artigo), mas
não
compareceu ao ato, seguindo a Apelante cronograma próprio para a realização da avaliação técnica do equipamento.

Do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor n.º 306520/18, foi averiguado que o medidor estava com os lacres violados por intervenção de terceiros, sendo reprovado no ensaio do registrador, porque
[...] Medidor encontra-se com manipulação nas engrenagens do registrador por intervenção de terceiros, não registrando o consumo de energia elétrica [...]
(fl. 111).

De acordo com a então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em seu art. 167, o consumidor é responsável
[...] pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora [...]
.

Logo, reconheço que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório
, nele não se identificando qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor e a eventual possibilidade de corte no fornecimento da energia elétrica.

Por outro lado, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, concluiu, na data de 25.04.2018, que
[...] Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação

[...].

Na presente situação, os débitos pertinentes à recuperação de consumo foram calculados no período de 22.08.2015 a 22.08.2018, anterior à constatação da fraude no aparelho medidor, no montante de R$ 16.520,19 (dezesseis mil, quinhentos e vinte reais e dezenove centavos), o que demonstra que
não
foi lícita a
imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no precedente do Superior Tribunal de Justiça.

A falha na prestação do serviço pela Apelante, que suspendeu o fornecimento de energia elétrica por todo esse período, causou abalos na esfera pessoal do Apelado, passíveis de reparação.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida.

Em face do exposto, peço
vênia
ao e. Relator para
ACOMPANHAR EM PARTE o voto condutor
, declarando, de ofício, a nulidade parcial da sentença no tocante à declaração de inexistência de débito, e, no mérito, negando provimento ao recurso interposto pela Apelante,
mas por outros fundamentos
.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/0000815-28.2019.8.08.0003_ACi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 0000815-28.2019.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
ELIZIEL DOS SANTOS FERREIRA
Advogados do(a) APELANTE:
THIAGO BRAGANÇA - ES14863-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
em face de sentença de fls. 166/169, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da “
ação de reparação de danos com pedido de antecipação de tutela
”

ajuizada em seu desfavor por
ELIZIEL DOS SANTOS FERREIRA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar inexistente o débito apurado no Termo de Ocorrência de Inspeção, condenando a ré ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de apelação a fls. 172/182, aduz, em síntese, que houve equívoco ao preterir a aplicação da Lei das concessões pela incidência do CDC, em inobservância ao princípio da especialidade, bem como deixou-se de observar as disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Defende que não houve unilateralidade da constatação das irregularidades, eis que “
adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, sendo a irregularidade devidamente registrada no TOI nº 3412942”.

Aponta que não houve arbitrariedade na apuração dos valores,

pois cumpriu as regras da ANEEL quanto ao cálculo do consumo não faturado, considerando a identificação de medidor adulterado, bem como no que tange À responsabilidade do consumidor pela manutenção da adequação técnica do medidor. Justifica que foi aplicada como base para o cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo dos 12(doze) meses imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Argumenta a ausência de abusividade quanto à ameaça de suspensão pelo não pagamento dos valores apurados a título de recuperação de consumo, eis que decorre da efetiva prestação de serviço e de energia consumida.

Por fim, subsidiariamente, alega a inexistência de dano moral, eis que os fatos não passaram de meros dissabores e não apresentaram intensidade a ponto de atingir a honra interna do apelado, bem como o excessivo valor arbitrado.

C
ontrarrazões do recorrido a fls. 204/210, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

Da narrativa processual, extrai-se que em meados de maio/2019, o apelado recebeu um documento da apelante, no qual afirma que fora constatada uma irregularidade no equipamento deste, motivo pelo qual originou o Termo de Ocorrência e Inspeção, pois o relógio estaria marcando valor de consumo energético inferior ao utilizado.

Diante desta situação, o apelado contatou a concessionária de energia para buscar maiores e melhores informações, momento em que esta reafirmou a situação, porém, sem apresentar qualquer laudo técnico para fomentar sua posição.

A situação perdurou até julho/2019, quando a apelante enviou um boleto para pagamento, o qual se refere aos anos em que o relógio de medição teria
aferido
valores incorretos, totalizando R$ 16.520,19 (dezesseis mil quinhentos e vinte reais e dezenove centavos).

Na data de 25/09/2019, a concessionária ora apelante promoveu a interrupção do fornecimento da energia elétrica para a residência do apelado, como forma de pressionar o autor a adimplir os valores indicados por aquela.

Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO
. 1. Em consonância com a jurisprudência deste ETJES,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE
.
1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado 'Termo de Ocorrência e Inspeção’' a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011160024631, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

A apelante a par de não imputar expressamente ao recorrido a fraude supostamente constatada, contudo, afirmou expressamente no TOI (fl. 112), que estava com os lacres violados devido a intervenção de terceiros e com manipulação nas engrenagens do registrador, o que ocasiona o menor registro de KWh consumido.
Entretanto, não retirou o aparelho medidor, bem como não comprovou nos autos que foi encaminhado para perícia.

Ademais, consoante dispõem o artigo 77 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é responsabilidade da Requerida a verificação periódica dos equipamentos de medição, razão pela qual, o fato de ter negligenciado tal apuração pelo período superior a 5 (cinco) anos não pode ser imputado ao consumidor, mesmo após ter sido solicitado pelo apelado (fl. 23).

Aliás, não se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17, “
in litteris”:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

(...)

II – presunção de boa-fé do usuário;

Observa-se que, consoante Histórico de Consumo de fls. 141/143, bem como fundamentado pelo magistrado na sentença recorrida, não há inconsistência nos valores relativos ao consumo, mesmo antes do lapso temporal estabelecido pela apelante para incidência do cálculo de consumo indevido a fls. 117/124.

Não se desconhece a importância da atuação da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
na cobrança a título de recuperação de energia, de forma a combater fraudes no setor elétrico que acarretam prejuízos não só para a concessionária, mas para toda a sociedade.

Entretanto, a cobrança deve se dar à luz das leis e diplomas normativos que a regulamentam, o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela.

Ademais, considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, conforme decisão de fls. 23/26, cabia à concessionária de Energia Elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
não se desincumbiu, bem como não juntou outras provas, como fotografias do local, a fim de demonstrar a suposta irregularidade decorrente de “
lacres violados devido a intervenção de terceiros e com manipulação nas engrenagens do registrador
”.

Com efeito, nota-se que a conduta da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
foi de claro desrespeito aos procedimentos estabelecidos no Art. 129, §§ 5º e 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, “
in litteris”
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

(...)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao consignar que "
é possível notar que não foram observados os requisitos contidos na Resolução 41412010 na ANEEL no que tange a elaboração do TOI e a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica de propriedade do autor
", tendo em vista que "
a empresa ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade do TOI, tampouco comprovou a irregularidade no medidor de energia elétrica do autor
".

Quanto a ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que além da ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica do apelado, conduta que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação à titulo indenizatório.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Estadual:

(...
)
Há dano
moral indenizável, uma vez que a situação posta em análise não se trata de dissab
o
r cotidiano, uma vez que sua conduta config
ura
ato ilícito que transborda o mero aborrecimento, ante a ameaça de corte de energia e a angústia em receber faturas co
m
valores exorbitantes configura evidente dano moral.
5 - Recurso improvido. (
TJES
, Apelação Cível, n. 042200001180, rel.
MANOEL ALVES RABELO
, 4a C. Cível, j. 14/02/2022, DJES 15/03/2022).

(...) 8)
A ameaça de corte de energia e a angústia em receber faturas com valores exorbitantes configura evidente dano moral.
E, levando-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato,
impõe-se a manutenção da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 019190011973, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

“
Ad argumentandum tantum”,
sabe-se que, hodiernamente, a falta de eletricidade é capaz de provocar alterações no estado psíquico das pessoas, sendo suficiente para fundamentar o dever de reparação por danos morais.

Em relação ao “
quantum”
arbitrado, o Art. 944 do Código Civil aponta que a indenização se mede pela extensão do dano, devendo guardar proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, entendo adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo
“a quo”,
R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, destacando-se o fato de que o autor necessitou contrair empréstimo para pagamento dívida exigida pela concessionária.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante o desprovimento do apelo da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com fulcro no Art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação devidos pela Apelante em favor dos patronos do apelado.

É como voto.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, e pelo douto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
EDP Distribuição de Energia S.A.
(fls. 172/182-v.º), ver reformada a sentença (fls. 166/169) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a apelante a indenizar por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.

O

eminente
R
elator

negou

provimento ao recurso
para manter incólume a r. sentença e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%.

Na sequência, o preclaro
Desembargador
Substituto Rodrigo Ferreira Miranda

inaugurou divergênci
a
para suscitar, de ofício, a preliminar de nulidade parcial da sentença pelo julgamento
extra petita
e, no mérito, negar provimento ao recurso por fundamentos diversos.

Pois bem.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
divergente
,
conforme passo a explanar
.

Com efeito,
“a
sentença
[ou decisão]
extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único / 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.079.)

Segundo se depreende, a sentença cuidou de declarar a
inexistência do débito
descrito nos autos (R$ 16.520,19), relativamente à recuperação de consumo de energia elétrica por irregularidade no medidor,
a despeito dos limites estabelecidos nos pedidos da petição inicial, pelos quais se pretendeu apenas
o restabelecimento do serviço

interrompido
e a indenização por danos morais
, senão vejamos:

“
Diante de todo o exposto, requer:

[...]

6. que sejam julgados procedentes todos os pedidos da presente demanda: (1) a religação da energia elétrica e a proibição de promover o corte administrativo de energia elétrica quanto aos valores pretéritos; (2) condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de R$ 10.000,00 para o autor, a ser atualizado com juros e correção monetária”;

Nessa hipótese, ao declarar a
“inexistência do débito descrito nos autos”
, a decisão recorrida deixou de observar o
princípio da congruência
ou da adstrição estabelecido no caput do art. 492 do CPC, sendo esta a causa de sua
nulidade

parcial
, relativamente à parte que excede os limites da demanda:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Relativamente ao mérito, verifica-se que o corte de fornecimento de energia elétrica exsurge abusivo, porquanto utilizado como forma de coação ao pagamento de débitos pretéritos que alcançam 36 meses (22/08/2015 a 22/08/2018), retroativamente à data de constatação da irregularidade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese na ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo n.º 699
, para delimitar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica restrinja-se aos débitos recentes, alusivos ao período de 90 dias anteriores à constatação da fraude:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica
, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

Assim, a interrupção do fornecimento de energia ou mesmo a reativação do serviço não pode estar relacionados ao pagamento da fatura de fl. 10, que agrega o consumo energético de 36 meses, revelando-se ilícito o corte de fornecimento em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos e não pagos.

Ficadas essas premissas, observa-se que o
quantum
indenizatório é adequado, à luz dos valores fixados em casos similares, sendo ainda condizente ao esquadrinhamento fático da lide, considerando a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, eventual culpa concorrente da vítima e a condição econômica das partes.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho integralmente o voto divergente para acolher a preliminar de nulidade da sentença
extra petita
, relativamente à declaração de inexigibilidade dos débitos e, no mérito
,
negar
provimento
ao recurso
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pelo recorrente devem ser majorados em 2%.

É como voto.

Acompanho a divergência.